Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-66.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8038210-66.2023.8.05.0000 Requerente: Associação dos Procuradores do Estado da Bahia - APEB Advogado: José Carlos T. Torres Júnior (OAB/BA 17.799) Advogada: Isabella de Almeida Silva (OAB/BA 76.080) Requerido: Governador do Estado da Bahia Procurador do Estado: Jamil Cabús Neto (OAB-BA 13.637) Procurador do Estado: Eugênio de Souza Kruschewsky (OAB/BA 13.851) Promotora Justiça: Patrícia Peixoto de Mattos Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2017, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2020 DO ESTADO DA BAHIA EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO AO LEGISLAR, ACERCA DE MATÉRIA DE PROCESSO. (ART. 22, I DA CF). MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO E CAUSA DE PEDIR JÁ SE ENCONTRAM ALCANÇADOS PELA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI Nº 6161/BA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da ADI 8038210-66.2023.8.05.0000 em que é requerente a Associação dos Procuradores do Estado da Bahia - APEB e requerido o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto do relator.